Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0728855-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES, LAURA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0709807-78.2021.8.07.0007, ajuizada por MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES e LAURA OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência/liminar pleiteada. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora